Tribunal: TJDFT
Processo: 0700075-89.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA OFENDIDA. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. direito do reclamante à convivência com o filho. GUARDA COMPARTILHADA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Se o magistrado, ainda que de maneira sucinta, expõe as razões de decidir de forma suficientemente fundamentada, em atenção ao disposto no ordenamento jurídico pátrio (artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 11 do Código de Processo Civil), não há que se falar em vício de fundamentação. Preliminar rejeitada.
2. A reclamação criminal encontra fundamento no artigo 232 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, tendo como objeto “ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação”.
3. Inexistindo recurso específico para ser interposto em face de decisão que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, e evidente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, cabível a reclamação criminal.
4. Demonstrada a situação de risco à integridade física e psicológica da ofendida, impõe-se a manutenção das medidas protetivas deferidas na origem. Tais medidas, contudo, não podem obstar o direito do reclamante à convivência com o filho, mormente considerando que se encontra em vigor acordo homologado judicialmente de guarda compartilhada do filho comum do ex-casal.
5. Reclamação criminal conhecida e parcialmente provida.